Tribunal: TJDFT
Processo: 0731296-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731296-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: ALCIDES GALDINO DOS ANJOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo n° 0733844-56.2022.8.07.0001, que conta com o seguinte teor (Id. 136707344 – autos de origem): Trata-se de execução movida por empresa cobrança em razão do descumprimento do pagamento de cheque. Vê-se que a exeqüente fornece seus serviços de cobrança ao mercado de consumo e a parte executada é consumidora por equiparação, pois sofre os efeitos da prestação de serviços realizada pela autora, incidindo assim o regramento consumerista nos termos dos artigos 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor. Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Taguatinga, conforme consta da própria petição inicial (ID136059440). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. A agravante se investe contra a decisão monocrática, declinando em apertada síntese: que não há abusividade na cláusula de eleição de foro; que o declínio de competência não poderia decorrer de ofício, mormente sem oitiva prévia da parte contrária; que a relação jurídica é meramente comercial e não de consumo. Na oportunidade, colaciona julgados em abono de sua tese. Requer, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para fixar a competência no juízo de origem. Aos autos vieram guia de custas (Id. 39448468) e comprovante de pagamento (Id. 39448469). É o relatório. Decido. Admito, por ora, o processamento do recurso considerando a elasticidade que vem atribuindo os tribunais, mormente o Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.696.396), ao rol do art. 1.015 do CPC, para efeito de admitir o cabimento do agravo de instrumento para hipóteses não expressamente consignadas no dispositivo. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo, a teor do art. 995, parágrafo único, do CPC, exige a demonstração imediata e suficiente da probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, reputo presentes. A despeito da compreensão do Juízo de origem esposada na recorrida, que revela nítida preocupação com a prevalência dos direitos do consumidor, parece-me que o caso dos autos não transparece, inequivocamente, perfeita relação de consumo, mormente o suficiente para, desde logo, determinar a remessa do feito para julgamento em foro diverso, inclusive porque, a rigor, não vislumbro, ao menos neste início da demanda, em que a parte adversa ainda nem mesmo se manifestou, a hipossuficiência jurídica que permita concluir que a defesa do recorrido restaria comprometida com o trâmite da demanda no foro contratualmente eleito. Muito embora reconheça a possibilidade de, conforme o caso, ser a relação tratada como de consumo, ante a vulnerabilidade comprovada de uma das partes, mesmo em situações semelhantes à dos autos, necessário que a questão seja analisada detidamente, pelo cotejo das circunstâncias aferíveis em cada caso. Não sendo, por isso mesmo, presumível que qualquer operação firmada com pessoa jurídica materialize relação de consumo, especialmente para efeito de modificação de competência contratualmente acordada, conforme tese defendida pela ora agravante. Nesse sentido: (...) A relação de consumo não se mostrou de forma evidente ou irrefutável. Embora seja possível a mitigação da teoria finalista, com a aplicação do código consumerista à pessoa jurídica, mesmo quando não figure como destinatária final do produto ou serviço, não há como afirmar, a partir dos fatos descritos na inicial, a condição de hipossuficiência ou vulnerabilidade da demandada. Pelo contrário, o produto seria empregado na sua atividade industrial. - Quando o critério definidor da competência for relativo - valor da causa e territorial - as partes poderão dispor de forma diversa da norma processual. Portanto, é legítima a disposição contratual de eleição de foro (Súmula 335/STF). - Da mesma forma, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula no 33 do STJ), de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar em sede de contestação (artigo 64 da Lei Adjetiva Civil). - Conflito conhecido para declarar competente o Juiz da Segunda Vara Cível de Brasília. (Acórdão n.1012650, 07017953820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 08/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mesmo porque, plenamente dominante, inclusive em sede jurisprudencial, a compreensão de que a competência territorial, ante sua natureza relativa, e nesse sentido prorrogável, não admite modificações de ofício pelo magistrado, ressalvas excepcionalíssimas hipóteses já bem definidas pela Jurisprudência. Nesse sentido, o entendimento consolidado na súmula n° 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Com estes fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, até julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora